Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-50.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700938-50.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENIRA CORDEIRO DE QUEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o DF a analisar o processo administrativo de requerimento de aposentadoria. Em resumo, a recorrente sustenta que requereu a aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição em 09/11/2019 e que o processo administrativo, após seis meses de trâmite, encontra-se paralisado desde 11/05/2020, superando o prazo legal previsto no art. 48 da Lei 9.784/1999, que prevê o prazo de 30 dias para que a Administração decida após a instrução. Pede liminar para que seja o DF seja compelido a finalizar o processo administrativo. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, vislumbro a plausibilidade da alegação e o fundado receio de dano irreparável. Na forma do art. 5o, inciso LXXVIII, CF/1988, “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”(Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) O art. 49 da Lei 9.784/1999, aplicável ao DF por disposição da Lei Distrital 2.834/2001, consigna que “Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.” Extrai-se do processo que a recorrente pleiteou a sua aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição junto ao seu órgão patronal em 09/11/2019 (processo SEI 00060-00477876/2019-45). Segundo se infere do documento de ID 17140193, após o transcurso do prazo de seis, o processo administrativo foi paralisado, com último andamento em 12/05/2020 (ID 17140193). O transcurso do lapso temporal de quase 8 meses desde que a recorrente pleiteou a sua aposentadoria indica uma demora que supera em muito o prazo que a lei confere à Administração para decidir (art. 49 Lei 9.784/1999), fugindo da duração razoável do processo assegurada pela Constituição a todos os cidadãos (art. 5o, inciso LXXVIII, CF/1988), e não há, no caso, motivo aparente para o retardamento para a conclusão do pedido. É razoável presumir que a excessiva demora causa à servidora angustia, que só esperou reunir os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para postular a sua aposentadoria, revelando que não há interesse algum em permanecer em atividade, não obstante receba o abono de permanência. A pretensão formulada aqui pela recorrente é apenas que o DF seja compelido a finalizar o seu processo de aposentadoria. Não se está examinando, portanto, se a parte atende ou não os requisitos legais exigidos para passar à inatividade. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo ativo para determinar ao DF que finalize o processo administrativo para a concessão de aposentadoria no prazo de 15 dias, publicando o ato concessivo ou denegatório, se o caso, nos meios oficiais de comunicação, sob pena de incidir em multa diária pelo descumprimento a ser oportunamente fixada. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 29 de junho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito